Tribunal: STF
Processo: Rcl 56415
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Allan de Oliveira Gomes para garantir a autoridade dos Recursos Extraordinários 603.616/RO e 666.334/AM (Temas 280 e 712 da Repercussão Geral) e da Súmula 523/STF pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP.



    A defesa técnica narra que



    “[o] reclamante foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 16 de junho de 2020, por volta das 9h30min, na Rua General Rondon, nº 107, Santa Cecília, nesta Cidade e Comarca da Capital, vendia, tinha em depósito, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, cerca de 622 (seiscentos e vinte e dois) comprimidos de ‘ecstasy’, num total de 205g, e 23 invólucros contendo a substância vulgarmente conhecida por ‘maconha’, num total 4973.6g, além de cultivar pés de ‘maconha’, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo de Constatação de fls. 13/18. 



    Foi condenado pelo juízo de piso à pena de cinco anos de reclusão, inicialmente em regime fechado.



    Inconformado, apelou buscando a reforma da dosimetria, com a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, em seu grau máximo, a fim de se afastar o bis in idem, já que a quantidade de droga apreendida foi utilizada na primeira etapa do cálculo para elevar a pena-base e também para afastar a minorante. 



    Contudo, lastreando-se na quantidade de droga e no valor apreendido, redimensionou a pena, afastando o privilégio do parágrafo 4º do art. 33 da Lei Especial. 



    Opostos Embargos de Declaração com efeito infringentes e para prequestionar a matéria, ao arrepio da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, foram rejeitados por votação unânime.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Alega que 



    “[o] acórdão reclamado homenageou a r. sentença de piso, lastreando-se na quantidade de droga e o valor apreendido para [não] aplicar o § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 



    Logo, quantidade e natureza de drogas não podem ser reservadas para serem usados na terceira fase da dosimetria, para negar a aplicação do redutor, pois não é a previsão do legislador. 



    Em que pese o v. acórdão reclamado ter dado parcial provimento para redimensionar a pena-base, mas sem reflexos da dosimetria da pena imposta, ainda padece do mesmo vício de contrariar o precedente desta Corte Suprema de Justiça.



    […]



    Ora, se provimento foi dado, não teve reflexo na dosimetria da pena, mas permaneceu a utilização da quantidade de drogas tanto na primeira fase, quanto na terceira fase, para, em conjunto, aumentar a pena base e para afastar o redutor do parágrafo 4º do art. 33 da lei penal extravagante.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, sustenta que “[...] a DOSIMETRIA DA PENA merece REFORMA para aplicação do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, eis que o reclamante é primário, de bons antecedentes, trabalho fixo, nunca integrou organização criminosa ou se dedicou às atividades criminosas […]”. (pág. 5 do documento eletrônico 15).



    Alega, ainda, que



    “[...] há gritante ILEGALIDADE DA PRISÃO do reclamante, o que torna em tábula rasa o tema de Repercussão Geral 280 deste Supremo Tribunal Federal. 



    No tocante à ILEGALIDADE DA PRISÃO, pois a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, de acordo com o que estabelece o art. 240 do Código de Processo Penal brasileiro. 



    E, ainda, a decisão que homologou a prisão em flagrante é absolutamente ilegal, se resvalando no art. 157 do Código de Processo Penal, na medida em que há violação ao disposto nos artigos 240, §1º, e 244, ambos do Código de Processo Penal. E para que seja reconhecida a ilicitude da revista pessoal que gerou a prisão da reclamante, decisões reiteradas e atuais deste Supremo Tribunal Federal, tem anulado processos de primeiro grau de jurisdição em razão de não ter sido suficiente mera denúncia anônima para se admitir a busca pessoal.” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Por fim, assevera que o reclamante esteve indefeso no decorrer do processo, uma vez que a defesa técnica não foi feita de maneira satisfatória e efetiva, o que ofenderia a Súmula 523 desta Corte.



    Pugna, então, pela concessão de medida liminar, “[...] na condição de salvo-conduto para que possa ser impedido ao juízo a quo e ao Tribunal de Origem de decretar a prisão do reclamante até completa resolução da presente Reclamação Constitucional.” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    Quanto ao mérito, requer:



    “A) Redimensionar a pena imposta à reclamante pelo crime de tráfico, afastando-se o bis in idem, aplicando-se o disposto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando-se regime ABERTO; 



    B) Reconhecer a ilicitude da prisão que gerou a condenação, determinando-se o trancamento da ação penal; 



    C) Alternativamente, reconhecido que o reclamante esteve INDEFESO, determinando-se a anulação de todo o processo, até o oferecimento da denúncia, para que possa exercer seu regular direito de ampla defesa, contraditório e mais que for necessário.” (pág. 15 do documento eletrônico 1).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se por meio de parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS TEMAS 280 E 712/STF, E À SÚMULA 523/STF. PEDIDO LIMINAR. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, ASSIM COMO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À AUTORIDADE RECLAMADA. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. NECESSÁRIA A REGULARIZAÇÃO DA INICIAL, SOB PENA DE SUA EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.” (pág. 1 do documento eletrônico 22).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    O art. 988 do novo Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifei).



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 



    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 18.368 AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, o STF passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 24.686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32.277 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).



    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (Rcl 32.193 ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes; grifei).



    In casu, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias, uma vez que a decisão reclamada ainda comporta reforma pela via dos recursos interpostos ao Superior Tribunal de Justiça e a este Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o processo no qual foi proferida a decisão reclamada chegará naturalmente a esta Corte, tendo em vista a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015.



    No que toca à alegada ofensa à Sumula 523/STF, destaco que é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não cabe reclamação por alegada inobservância de súmula do STF desprovida de efeito vinculante. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes.” (Rcl 6.531 AgR/SC, rel. Min. Cármen Lúcia).



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 3. Agravo desprovido.” (Rcl 3.284 AgR/SP, rel. Min. Ayres Britto).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. A reclamação constitucional (art. 102, I, l, da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Tradicional). Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl 6.135 AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa).



    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator